Tribunal: TJPA
Processo: 0013744-26.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013744-26.2014.8.14.0028

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MARCLENE RIBEIRO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO VENCEDOR O BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SÚMULA 450 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de nulidade do laudo pericial: suspensão do exercício de função pública que, por si só, não tem o condão de macular o ato médico exercido pelo perito, antes da suspensão, enquanto no exercício regular de sua função, o qual possui fé pública até prova em contrário.

2. O laudo pericial comprova a insuficiência do pagamento efetuado administrativamente à segurada, visto que o grau de lesão apurado extrajudicialmente não condiz com aquele aferido em perícia oficial.

3. A concessão de justiça gratuita não impede a condenação em honorários advocatícios, uma vez que que os benefícios da assistência judiciária não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, não podendo este ser impedido de receber os honorários sucumbenciais. Súmula 450 do STF.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS SEGURO DPVAT S/A contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida em face de
MARCLENE RIBEIRO SOUSA.

Em sentença (ID 1447020), o magistrado entendeu pela procedência da demanda nos seguintes termos:

Ante ao exposto, nos termos do art. 269, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente demanda, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 4.556,25, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir do evento danoso pela tabela do INPC (Súmula 43 do STJ).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que desde já fixo, nos termos do art. 20, §3° do CPC, em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a seguradora Ré apresentou apelação (ID 1447021) alegando preliminarmente a nulidade do laudo pericial, visto que o perito signatário foi afastado de sua função pública por indícios de fraudes. No mérito, aduz resumidamente a validade do pagamento efetuado pela via extrajudicial e defende a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em razão do pleito de justiça gratuita.

Sem contrarrazões (ID 1447022, P.6).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do processo na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 20 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade. Aplicação intertemporal do CPC/73:

Primeiramente, cumpre esclarecer que o enunciado administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA, publicado no Diário da Justiça em 28.03.2016, estabeleceu que:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No caso em tela, observa-se que a sentença foi publicada em 10.11.2015, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil (CPC/2015). Logo, os requisitos de admissibilidade e os atos praticados na vigência do CPC de 1973 deverão ser analisados com base nas regras contidas na lei anterior.

Nesse contexto, vejo que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual
conheço o apelo e passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

De acordo com a exordial, o autor, ora Apelado, recebeu extrajudicialmente da Ré, ora Apelante, o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Todavia, ajuizou a presente ação com intuito de auferir a diferença em relação ao valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sob o argumento de que teria ficado inválido de forma permanente e incapaz para o exercício de atividades laborais.

O pedido foi julgado procedente pelo magistrado de primeiro grau, que condenou a Recorrente ao pagamento da diferença de R$ 4.556,25 (quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) com base em laudo oficial do Instituto Médico Legal (IML) que apurou lesão superior àquela graduada pela via administrativa.

Inconformada, a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

2.1. Preliminar de nulidade do laudo pericial:

Defende a Apelante a nulidade da sentença por ter sido prolatada com base em laudo pericial do IML (ID 1447011, P. 16/17) elaborado por médico que se encontra suspenso do exercício da função pública em virtude de decisão proferida pela 4ª Vara da Comarca de Marabá, no Processo 0006513-79.2013.814.0028 (ID 1447021, P. 18/24).

Ao meu sentir, razão não assiste à empresa Recorrente, como bem ressaltado pelo juízo
a quo
: “
em que pese ter sido o médico signatário do laudo do IML afastado de suas funções por decisão judicial que investiga crimes no exercício da profissão, a referida decisão judicial não anula atos médicos anteriores a sua prolação (25/09/2014), restando válido o laudo anteriormente realizado
”.

De fato, a Apelante não trouxe aos autos qualquer documento capaz de macular o ato médico exercido pelo perito antes da referida suspensão, em 28/06/2014, enquanto ainda estava no exercício regular de sua função. Logo, o laudo possui fé pública até prova em contrário.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

2.2. Pagamento administrativo. Necessidade de complementação do
quantum
indenizatório:

Analisando o laudo do Centro de Perícias Renato Chaves (ID 1447011, P. 16/17), entendo que não assiste razão à Apelante quando defende a suficiência do pagamento efetuado administrativamente à Apelada. Isso porque, o grau de lesão apurado extrajudicialmente não condiz com aquele aferido em laudo oficial. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

[...]

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

[...]

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;
e
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp n° 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Feitos os esclarecimentos e compulsando os autos, verifico que, conforme o laudo do perito oficial (ID 1447011, P. 16/17), as lesões sofridas pela Apelada configuram invalidez permanente parcial incompleta com perda de repercussão intensa (75%), o que foi reconhecido pelo magistrado
a quo,
aplicando-se à hipótese o artigo 3º, §1º, inc. II da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

Assim, constatando que a demandante deveria ter recebido indenização de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme previsto na legislação supracitada, porém tendo recebido extrajudicialmente apenas a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), resta claro que a segurada tem direito à diferença de R$ 4.556,25 (quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Pelo exposto, escorreita a sentença que condenou a seguradora Apelante ao pagamento da complementação securitária.

2.3. Condenação em honorários advocatícios. Beneficiário de assistência judiciária gratuita:

De igual modo não deve ser acolhida a tese da Apelante de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios quando da concessão de justiça gratuita à parte contrária, visto que consolidado entendimento no sentido de que os benefícios da assistência judiciária gratuita não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, não podendo este ser impedido de receber os honorários sucumbenciais.

Eis o disposto na Súmula 450 do Supremo Tribunal Federal: “
São devidos honorários de advogado sempre que vencedor o beneficiário de justiça gratuita
” (publicada no DJ de 08/10/1964, p. 3646; DJ de 09/10/1964, p. 3666; DJ de 12/10/1964, p. 3698).

Outrossim, verifico que os honorários foram fixados pelo magistrado dentro dos parâmetros estabelecidos em lei, observando os critérios elencados no art. 20, §3º do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Portanto, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença vergastada, razão pela qual entendo pela sua manutenção.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto,
conheço o recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter
a sentença em todos seus termos, conforme fundamentação acima.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/06/2021